Tribunal: TJES
Processo: 5008712-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008712-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINALVA WANDERMUREM e outros

AGRAVADO: FLEX-CAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Marinalva Wandermurem e Wilton Rodrigues de Souza J
ú
nior contra decisão que, no cumprimento de sentença movido por Flex-Car Comercial de Veículos Ltda., converteu em penhora valores bloqueados via sistema BACENJUD, determinando sua transferência para conta judicial, nos termos do art. 854, § 5º, do C
ódigo de Processo Civil
. Os agravantes alegaram: (I) impenhorabilidade de valor irrisório de R$114,08 bloqueado na conta da agravante; e (II) impenhorabilidade de R$3.310,71 bloqueados em conta poupança do agravante, cujo saldo total é inferior a 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se valores bloqueados inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis, ainda que não depositados em caderneta de poupança; e (II) estabelecer se o valor considerado irrisório obsta a constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança, desde que não haja má-fé, fraude ou abuso.

4. A norma do art. 833, X, do Código de Processo Civil, deve ser interpretada de forma teleológica, visando à proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

5. Cabe ao credor comprovar que os valores constritos não se destinam à subsistência do devedor e de sua família.

6. No caso concreto, os valores bloqueados totalizam R$ 3.722,84, quantia inferior ao limite legal e presumidamente impenhorável.

7. A agravada não demonstrou nenhum indício de fraude, má-fé ou abuso por parte dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, alcança valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente ou outras aplicações, não apenas em caderneta de poupança, salvo comprovação de má-fé, fraude ou abuso.

2. Cabe ao exequente a prova de que os valores constritos não são destinados à subsistência do devedor e de sua família.

3. A quantia inferior a 40 salários mínimos, ainda que considerada irrisória, é presumidamente impenhorável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008712-55.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: MARINALVA WANDERMUREM E WILTON RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR.

AGRAVADA: FLEX-CAR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Marinalva Wandermurem
e
Wilton Rodrigues
d
e Souza J
ú
nior interpuseram agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão do id 8903857, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, no cumprimento de sentença n. 0012567-27.2017.8.08.0048 proposto contra eles por Flex-Car Comercial
d
e Veiculos Ltda., que converteu em penhora a restrição anteriormente imposta, determinando e procedendo, de imediato, à transferência do montante previamente atingido a uma conta judicial à disposição deste Juízo, na forma do art. 854, § 5º, do
Código de Processo Civil
.

Nas razões do recurso (id 8903856) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) a agravante
Marinalva
sofreu bloqueio na quantia ínfima de R$ 114,08 (cento e quatorze reais e oito centavos), devendo tal valor ser liberado; e 2) “o agravante WILTON, também sofreu bloqueio de R$ 3.310,71 (três mil, trezentos e dez reais e setenta e um centavos) da sua conta poupança do BANCO DO BRASIL Nº 36882-2, cuja conta possui SALDO INFERIOR À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS”, deveno tal valor também ser liberado, considerando a impenhorabilidade a verba constrita.

Requereram o provimento do recurso “para reformar a decisão judicial impugnada e desconstituir a penhora realizada sobre os valores de R$3.722,84 (três mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), das contas bancárias dos agravantes e quaisquer outros valores inferiores a 40 salários-mínimos provenientes de contas dos Agravantes, em especial poupança, bem como de verba advinda de investimentos dos agravantes, em razão de sua manifesta impenhorabilidade).

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 10525746).

Contrarrazões no id 10631300.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia cinge-se em verificar se os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, X, do Código de Processo Civil, e se a alegação de valor irrisório obsta a constrição.

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Embora a literalidade do texto legal faça menção expressa apenas à caderneta de poupança, a jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, em uma evolução interpretativa que visa a proteger o mínimo existencial do devedor e o princípio da dignidade da pessoa humana, tem estendido essa impenhorabilidade a outras formas de aplicação financeira e até mesmo a valores em conta corrente, desde que não haja comprovação de má-fé, fraude ou abuso por parte do devedor.

Essa interpretação extensiva se justifica pela finalidade da norma, que é garantir um patamar mínimo de recursos para a subsistência do devedor e de sua família, independentemente da modalidade de investimento ou depósito escolhida. A distinção entre caderneta de poupança e conta corrente, para fins de impenhorabilidade, seria meramente formal e não atenderia ao espírito da lei, que busca proteger o patrimônio mínimo necessário à dignidade humana. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. 2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários mínimos, devendo ser mantida decisão agravada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18-6-2024, DJe de 1-7-2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO CABIMENTO DA PENHORA. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não se conhecer do Recurso Especial. 2. A princípio, o Relator negou provimento ao Agravo Interno. Nada obstante, após maior reflexão sobre o caso, exerce-se o juízo de retratação, para desconsiderar a decisão monocrática, prover o Agravo Interno e conhecer do Agravo para prover o Recurso Especial. 3. Na origem, trata-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que determinou a penhora de pequeno valor em dinheiro encontrado nas contas do executado, negando a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, sob o seguinte fundamento: "Na verdade, entendo que não se pode reconhecer a impenhorabilidade de ativos financeiros somente por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos. A impenhorabilidade deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Todavia, na hipótese dos autos, a curadora especial do agravado limitou-se a argumentar que o valor bloqueado é impenhorável, sem ao menos saber a origem desse valor. Sequer tem a certeza que o montante encontrado, através do sistema BACENJUD, é proveniente de conta poupança, de forma a ser aplicado o disposto no art. 833, X, do CPC, ou que corresponda a pequenas reservas monetárias, de caráter alimentar, poupadas em conta diversa pelo pequeno investidor. De fato, não há nenhuma demonstração de que o bloqueio realizado de pequeno valor em contas de titularidade da parte executada possa realmente comprometer o mínimo necessário para a subsistência dela e de sua família. Com efeito, afigura-se imprescindível que os valores constritos sejam destinados ao sustento do devedor e à sua dignidade, bem como de sua família, a justificar a impenhorabilidade pretendida, hipótese não comprovada nos presentes autos" (fls.47, e-STJ). 4. É o credor que tem de provar que os valores inferiores a 40 salários mínimos não compõem reserva do devedor para sua subsistência, havendo presunção relativa em prol do executado. No caso, a Corte Regional inverteu a presunção e disse que é o devedor que deve provar que os valores são para subsistência. Cita-se a jurisprudência do STJ: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29/8/2014. 5. Logo, deve haver a reconsideração da decisão monocrática para conhecer do Agravo e prover o Recurso Especial. 6. Agravo Interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.896.362/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5-12-2023, DJe de 24-1-2024.)

Esses julgados demonstram que a Corte Superior consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, não se limitando à caderneta de poupança. A finalidade é proteger o mínimo existencial do devedor, garantindo sua dignidade, e não a modalidade específica de aplicação financeira. A ressalva se dá apenas em casos de comprovado abuso, má-fé ou fraude, o que não
restou
demonstrado nos autos.

No caso concreto, o
s
valor
es
bloqueado
s
na
s
conta corrente
e poupança
do
s agravantes, somados, correspondem a importância
de
R$3.722,84 (três mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)
, quantia manifestamente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A presunção de impenhorabilidade, nesse patamar, é a regra, e a exceção (abuso, má-fé, fraude) deve ser comprovada pel
a
exequente/
agravada
, o que, repito, não aconteceu.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, no total de R$3.722,84 (três mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez